Tribunal: TJDFT
Processo: 0004620-36.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. INCAPAZ. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DO PODER FAMILIAR. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO GENITOR. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. MAJORADO.

1. Na presente hipótese a recorrente pretende obter a desconstituição da sentença e a determinação de retorno dos autos à origem para que seja deferido o requerimento de quebra de sigilo fiscal e bancário do apelado. 1.1. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado parcialmente procedente, com a fixação dos alimentos devidos pelo autor no percentual de 60% (sessenta por cento) do salário mínimo.

2. A denominada quebra do sigilo fiscal e bancário é comumente empregada no âmbito do processo e das investigações de natureza criminal e, regra geral, está sujeita à reserva de jurisdição, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal.

3. A quebra do sigilo exige o preenchimento de pressuposto material que está ligado à proporcionalidade da medida, pois o próprio Texto Constitucional deixa claro que a regra é a preservação do sigilo. No caso, não está demonstrada a necessidade de emprego dessa medida excepcional.

4. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada qual deve atuar nos limites de suas possibilidades.

5. Configura desdobramento do poder familiar a obrigação dos genitores de prestar alimentos ao filho com idade inferior a 18 (dezoito) anos.

6. A fixação dos alimentos deve se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentado.

7. Preliminar rejeitada.

8. Apelação conhecida e parcialmente provida.